Tribunal: TJES
Processo: 5000543-23.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-23.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

APELADO: MARIA EDINA RODRIGUES FERNANDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
Sucessivas e reiteradas renovações
. NULIDADE. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Boa Esperança contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários, firmados entre 2018 e 2022, em razão de sucessivas e reiteradas renovações sem observância dos pressupostos constitucionais do art. 37, IX, da Constituição Federal, e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos relativos ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nulidade das contratações temporárias confere ao contratado o direito ao FGTS; e (ii) definir qual o prazo prescricional aplicável para a cobrança dos depósitos do FGTS em caso de contratos declarados nulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação temporária realizada sem observância dos pressupostos constitucionais previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal é nula de pleno direito, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

4. A nulidade das contratações confere ao contratado o direito ao levantamento dos depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

5. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de valores de FGTS é quinquenal, conforme fixado pelo STF no julgamento do ARE 709.212, com declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que previam a prescrição trintenária.

6. A argumentação do ente público acerca da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal é inaplicável ao caso, uma vez que essa regra se refere a vínculos celetistas, e não à relação jurídica analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
Contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal são nulas, assegurando-se ao contratado o direito aos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.
2.
O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores de FGTS é de cinco anos, nos termos do julgamento do ARE 709.212 pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016;

STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014;

TJES, Apelação Cível nº 5000569-21.2022.8.08.0009, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
contra a sentença de ID 9542738, proferida pelo magistrado Dr. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA da Vara Única de Boa Esperança, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA EDINA RODRIGUES FERNANDES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos de designação temporária durante os anos de 2018 a 2022, bem como
condenar

o requerido ao pagamento dos depósitos atinentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Condenou, ainda, o Município requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja fixação do percentual foi postergada tendo em vista o disposto no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9542742), o ente público apelante aduz, em síntese, que:
(I)
o regime jurídico aplicável ao caso em comento é a Lei Municipal n.º 1487/2013 (que institui o estatuto dos servidores públicos do município de Boa Esperança – ES, das autarquias e fundações públicas e dá outras providências), a qual disciplina a relação município x servidor de designação temporária, excluindo a verba FGTS da remuneração dessa classe;
(
II
)
a Consolidação das Leis Trabalhistas é clara ao estabelecer que somente se aplicam as normas trabalhistas aos empregados públicos e empregados da rede privada, não abrangendo os servidores de designação temporária, ou seja, aqueles vinculados por processo seletivo;
(III)

nos termos do artigo 7.º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988, configura-se a prescrição em dois anos após a extinção do vínculo empregatício.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, excluindo a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da prescrição parcial, nos termos do artigo 7.º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988, que prevê a prescrição em dois anos após a extinção do vínculo empregatício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 9542746.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que, em observância aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, norteadores do regime jurídico-administrativo, o provimento de cargos públicos exige, como regra, a realização de concurso público, conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988.

Entretanto, a própria Carta Magna prevê exceções a essa exigência, como no caso dos servidores contratados temporariamente, nos termos do artigo 37, inciso IX, em virtude da natureza precária dessa contratação, destinada ao atendimento de situações excepcionais e de caráter transitório nas demandas dos órgãos públicos.

No entanto, constatada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais para tais contratações, como ocorre no presente caso, a nulidade dos contratos torna-se medida indispensável. Observa-se que a requerente, ora apelada, foi designada para suprir o cargo de cuidadora social de forma temporária no período de 2018 a 2022, sendo que as renovações do contrato foram realizadas de forma sucessiva, sempre no dia imediatamente posterior ao término do exercício anterior, conforme declaração emitida pelo município e ficha financeira disponibilizada no ID 9542715.

Ressalte-se, inclusive, que o ente municipal não se insurgiu contra o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária da apelada em razão das sucessivas renovações e prorrogações,
pois limitou-se
a impugnar o direito ao FGTS com base na legislação municipal.

Porém, no presente caso,
impõe-se a aplicação do entendimento vinculante consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema de Repercussão Geral nº 916, que dispõe:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”
.(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO.
Divulgado
22-09-2016.
Publicado
23-09-2016).

Assim, o reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pela Administração Municipal com a apelada, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, confere ao contratado o direito ao recebimento do FGTS,
conforme reconhecido na sentença.

Ademais, no que diz respeito ao prazo prescricional aplicável ao caso concreto, destaca-se que
o STF
declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei n.º 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto n.º 99.684/1990. Em consequência, reconheceu que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos,
confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. Divulgado 18-02-2015. Publicado 19-02-2015)

Desse modo
, não há que se falar em incidência do prazo prescricional de dois anos, como pretende o ente municipal.

Em hipóteses semelhantes este Egrégio Tribunal de Justiça assim também tem concluído, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE EMERGENCIALIDADE. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Revela-se possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se da modalidade de contratação prevista no artigo 37, IX, CF/88, desde que, evidentemente, observada a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional, a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão.
II - Nestes termos, o E. STFl, no RE 658026, ao apreciar o TEMA 612, fixou a tese de que, “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”
. III - Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (TEMA 916), a tese de que
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (STF; RE 765320)
.
[...]
V - Na na hipótese, por terem as partes firmado 04 (quatro) contratos sucessivos de designação temporária de 2017 a 2022, todos para o cargo de motorista, atividade ordinária permanente da Administração Pública, sem sequer mencionada a emergencialidade ensejadora da contratação excepcional, resta caracterizada a nulidade das contratações, nos termos do TEMA 612, do STF. VI
– Estabelecida a nulidade das contratações temporárias havidas entre as partes, com evidente desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação pelo ente público, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF/88, e em atenção à compreensão firmada no TEMA 612 (STF), impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do saldo advindo do FGTS (TEMA 916).

VII – A despeito da arguição da prescrição bienal pela parte recorrente, é imperioso observar que o e. STF, por meio de decisão proferida em 13.11.2014, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. Ao analisar o caso, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição
trintenária, todavia, consignou a necessidade modular de forma prospectiva os efeitos de sua decisão. VIII - Na concretude do caso presente, em virtude do termo inicial do prazo prescricional ultrapassar a data do referido julgamento julgamento (2014), eis que relativos a contratações havidas entre 2017 e 2022, aplicar-se-ia o prazo quinquenal. Logo, não haveria que se falar no decurso do prazo prescricional, eis que a demanda fora ajuizada ainda no ano de 2022. IX - Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000569-21.2022.8.08.0009 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 18/10/2024)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS E/OU REITERADAS. NULIDADE EVIDENCIADA E DECLARADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS, DAS FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO NULA. TEMAS REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Nº 551 E 916 E SÚMULA Nº 22 DO TJES. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 916, que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”,
o qual foi perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR nº 0001651-95.2008.8.08.0064 e na Súmula TJES nº 22. 2) O reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pela Administração Municipal em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações tem o condão de gerar o direito ao recebimento do FGTS e dos salários pelo período trabalhado, integrando esta última parcela o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional integram, em consonância com o disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição da República. 3) A respeito da matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 551, que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4) Recurso de agravo interno provido. Apelação desprovida.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0008281-22.2014.8.08.0012. Relatora Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 31/10/2024.

Portanto, sem maiores delongas, evidencia-se que a irresignação do ente público não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observado, ainda, o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15 (STJ – AgInt no REsp: 1900143 DF 2020/0176488-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observado, ainda, o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15 (STJ – AgInt no REsp: 1900143 DF 2020/0176488-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022).

Acompanho o voto de relatoria.